Tribunal: TJMT
Processo: 1001875-81.2023.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001875-81.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIANA SILVA ROLIN - CPF: 011.558.582-63 (APELADO), JAILSON BARBOSA XAVIER - CPF: 776.989.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ALVES MACEDO - CPF: 020.722.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO GRAVE À MORALIDADE PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que, embora tenha condenado a ré pelo crime de desacato (art. 331 do CP), julgou improcedente o pedido de fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais coletivos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos em decorrência da prática do crime de desacato, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando não houve instrução processual específica para demonstrar a relevância do dano causado à sociedade.

III. Razões de decidir

3. A fixação de indenização por danos morais coletivos exige a comprovação de grave ofensa a valores fundamentais da sociedade, com repercussão social que transcenda os limites da tolerabilidade, não bastando a mera prática de um ilícito penal para configurar automaticamente o dever de indenizar a coletividade.

4. No caso concreto, a conduta da ré consistiu em proferir palavras de baixo calão contra policiais militares durante uma abordagem, em situação pontual e isolada, sem demonstração de repercussão social significativa ou abalo à moralidade pública que justificasse a condenação por danos morais coletivos.

5. Para a fixação de indenização por danos morais coletivos, é necessária instrução processual específica para verificar a relevância do dano causado à sociedade, o que não ocorreu nos autos, tendo a instrução se limitado à comprovação da materialidade e autoria do crime de desacato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A fixação de indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade, sendo reconhecida somente quando configurada lesão grave à moralidade pública, objetivamente considerada.”

---

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331; CPP, art. 387, IV; Lei no 9.099/95, art. 82, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1002727-71.2024.8.11.0007, Turma Recursal Criminal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 08/08/2025.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedente o pedido de condenação da ré quanto à reparação do dano moral coletivo.

Consta dos autos que a ré MARCIANA SILVA ROLIN foi condenada pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal (desacato), por ter, no dia 18 de janeiro de 2023, proferido palavras de baixo calão contra policiais militares no exercício de suas funções, chamando-os de "pau no cu", "filhos da puta" e "seus bostas".

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a sentença merece reforma para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme requerido na denúncia. Argumenta que o dano moral seria
in re ipsa
, dispensando instrução probatória específica, e que a conduta da ré atingiu a honra e dignidade dos agentes públicos no exercício de suas funções.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de comprovação de repercussão coletiva significativa da conduta da ré, inexistência de vítima coletiva determinada e a hipossuficiência da recorrida.

É o relatório. Decido.

O recurso não merece provimento.

A materialidade e autoria do crime de desacato restaram devidamente comprovadas nos autos, tanto que a ré foi condenada à pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, não havendo insurgência quanto a este ponto.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Embora o dispositivo legal autorize o juiz a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, a fixação de indenização por danos morais coletivos exige requisitos específicos que não foram demonstrados no caso concreto.

Para a configuração do dano moral coletivo, é necessária a comprovação de grave ofensa a valores fundamentais da sociedade, com repercussão social que transcenda os limites da tolerabilidade. Não basta a mera prática de um ilícito penal para que se configure automaticamente o dever de indenizar a coletividade.

No caso em análise, embora reprovável, a conduta da ré consistiu em proferir palavras de baixo calão contra policiais militares durante uma abordagem, em situação pontual e isolada, sem que tenha sido demonstrada qualquer repercussão social significativa ou abalo à moralidade pública que justificasse a condenação por danos morais coletivos.

Ademais, para a fixação de indenização por danos morais coletivos, seria necessária instrução processual específica para verificar a relevância do dano causado à sociedade, o que não ocorreu nos autos. A instrução processual limitou-se à comprovação da materialidade e autoria do crime de desacato, sem produção de provas quanto à extensão de eventuais danos à coletividade.

Nesse sentido, esta TRMT já decidiu:

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. COMPROVADA A AUTORIA. EXISTÊNCIA DE VONTADE EM OFENDER SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXTENSÃO DO DANO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Apelante foi denunciado, com incurso nas penas do art. 331, do Código Penal, pelo fato de que, no dia 29/03/2024, teria desacatado a funcionário público (policiais militares) no exercício da função, com ofensas de baixo calão. Nas razões de apelação alega que não houve qualquer prejuízo ao exercício funcional da autoridade policial e que há fragilidade do conjunto probatório, devendo prevalecer à presunção de inocência previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

2. O Ministério Público interpôs recurso de apelação no qual pretende a condenação do Apelado ao pagamento de dano moral coletivo às vítimas.

3. O artigo 331, do Código Penal, dispõe que: “Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a 02 (dois) anos, e multa”.

4. Da análise dos autos, verifico que restou evidenciado que o Apelante proferiu palavras de baixo calão contra a honra dos policiais militares que estavam no exercício de suas funções, fato que tipifica o crime de desacato (CP, art. 331).

5. Conforme consta na sentença recorrida: “A materialidade e autoria do crime estão devidamente demonstradas através do boletim de ocorrências (Id n. 148950477) e da prova oral produzida em Juízo. Durante a instrução do processo as testemunhas João Luiz de Oliveira e Welder Douglas Grutka da Purificação, Policiais Militares, relataram que foram acionados via central de operações para comparecerem ao local dos fatos aonde supostamente havia pessoa portando arma branca e, ao tentarem realizar a busca pessoal no réu, este proferiu palavras de baixo calão direcionadas aos agentes policiais, manando-os “à puta que pariu”, sendo necessário o uso de força policial para contenção do acusado. Por sua vez, o réu não foi interrogado em Juízo por ser revel. Dessa forma, restou claramente provado nos autos que o réu praticou os fatos descritos na denúncia, incorrendo na prática do crime de desacato”.

6. Quanto à pretensão recursal do Ministério Público para a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, tal pleito não merece acolhimento, isto porque, para a fixação do dano moral coletivo deve haver instrução processual especifica para fins de se verificar a relevância do dano causado à sociedade, sendo reconhecido somente quando configurado lesão grave à moralidade pública, o que não verifico no caso.

7. Neste sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 91, I, DO CP; 63, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E 387, IV, DO CPP. PLEITO DE ESTABELECIMENTO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. NECESSÁRIA PROVA SUFICIENTE A RESPALDAR TAL PEDIDO.

1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima com base em dano moral sofrido pela vítima (art. 387, IV, do CPP). No entanto, quando se trata de dano moral coletivo, essa possibilidade deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade (EREsp n. 1 .342.846/RS, Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 3/8/2021).

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2055996 MG 2023/0062910-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

8. O promotor de justiça proferiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, conforme cota juntada em 30/06/2025, id. 296491373.

9. A sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e condenou o Réu nas penas do crime tipificado no art. 331 do CP e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade ou às entidades públicas, a qual deverá ser cumprida à razão de oito horas semanais durante 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, bem como julgou improcedente o pedido de condenação do réu quanto à reparação do dano moral coletivo não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5°, da Lei no 9.099/95.

10. Recursos improvidos.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1002727-71.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré quanto à reparação do dano moral coletivo não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025